Tribunal: CARF
Processo: 13888.001764/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001764/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.348 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004, 2005
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO.
DESCABIMENTO.
ART.
170-A
DO
CTN.
INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES JUDICIAIS INTERPOSTAS ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 104/2001. ART. 62, § 2o, DO
RICARF
Nos termos da decisão em sede de julgamento de recursos repetitivos nos autos
do REsp no 1.164.452/MG, não se aplica a vedação do art. 170-A às ações
judiciais propostas antes da sua vigência. A multa fundada exclusivamente
com base neste fundamento deve ser anulada, por força do que dispõe o art. 62,
§ 2o, do RICARF.
Crédito tributário parcialmente mantido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001764/2009-72
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001764/2009-72

Trata o presente processo de Representação formalizado para
julgamento de impugnação contra Auto de Infração de lançamento de
multa isolada em razão de compensação indevida.
Consta dos autos a cópia do Despacho Decisório DRF/PCA 927/2008
(fls.14/ss), pelo qual a interessada transmitiu uma Declaração de
Compensação (Processo 13888.002805/2004-33), protocolada em
14/12/2004, com o intuito de compensar créditos decorrentes de Decisão
Judicial, ação ordinária no. 1999.61.09.004558-8, 2a. Vara de Justiça
Federal em Piracicaba/SP (TRF3) sem que a ação judicial tivesse
transitado em julgado, conforme consulta no TRF3.
Com base no art. 170-A do Código Tributário Nacional – CTN, e do
inciso II do §12 do art. 74 da Lei 9.430/96, a DCOMP foi indeferida em
razão do crédito ser oriundo de ação judicial não transitada em julgado,
procedendo-se ao lançamento da multa isolada, conforme art. 18 da Lei
no. 10.833/2003.
Inconformada, a autuada impugnou o lançamento alegando, em síntese,
que, à época da declaração de compensação (14/12/2004), não existia
qualquer vedação legal para a compensação nos moldes em que foi
efetuada, ou qualquer preceito legal que considerasse a compensação
como não declarada.
Conforme a contribuinte, até a publicação da Lei no. 11.051 de
30/12/2004, a redação do artigo 74 da Lei no. 9.430/96 permitia
claramente que se procedesse a compensação tal como requerida.
Somente a partir da publicação desta lei é que foi introduzido o §12o. ao
artigo 74 da Lei no. 9.430/96 que considera como não declarada a
compensação, a partir da publicação no Diário Oficial em 30/12/2004.
Alega que a correta interpretação aplicável às compensações encontra-
se no art. 170 do CTN; que não se pode entender pela aplicação
retroativa dos regimes legais da compensação tributária; que a lei
aplicável à compensação é a vigente na data do encontro entre os
débitos e créditos; e que a Lei no. 11.051 inova ao estabelecer restrições
à compensação.
Sustenta que, da compreensão do artigo 106 do CTN, conclui-se que a
lei apenas retroage, ainda que com duvidosa inconstitucionalidade,
quando seja interpretativa ou para dar tratamento mais benéfico a fato
pretérito. Desta forma, a Lei no. 11.051 não pode ser aplicada a pedidos
de compensação realizados antes da sua vigência por não se tratar de lei
interpretativa, tampouco porque não prevê procedimento mais benéfico
ao contribuinte. Além disso, aplicar a Lei no. 11.051 a fatos ocorridos
antes de sua vigência fere o direito adquirido e o princípio da segurança
jurídica.
Alega, ainda, que a compensação efetuada tem guarida na Resolução no.
498 do Senado Federal, que no ano de 1995 expurgou do ordenamento
jurídico os Decretos-Lei no. 2.445 e 2.449/88.
Por fim, pede o cancelamento do Auto de Infração.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001764/2009-72

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis julgou procedente em parte a impugnação, conforme ementa abaixo: (Acórdão 07-
36-096-4a Turma DRJ/FNS).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO ANTES
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
DECISÃO
JUDICIAL.
VEDAÇÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em
29.12.2014 e interpôs o presente recurso voluntário em 23.01.2015.
Nesta peça recursal alegou em suma que na data dos pedidos de compensação não
existia lei que obrigasse o trânsito em julgado do processo judicial para a mesma ser considerada
válida e, ainda, caso superado tal argumento, que seria inviável a aplicação de multa isolada,
uma vez que já houve a aplicação da multa de ofício quando da não declaração das
compensações efetuadas.
A partir disso, requer seja julgado procedente o Recurso, com a consequente
homologação do pedido de compensação.

É o relatório
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
.
Verifica-se que o único fundamento para a imposição da multa de isolada na
espécie fora a consideração de que a contribuinte teria compensado créditos ou débitos vedados
por expressa disposição legal, qual seja, o fato das entregas das declarações ocorrerem antes do
trânsito em julgado da Ação Judicial que reconheceu o indébito, cuja base legal do indeferimento
é o art. 170-A do CTN.
O STJ posicionou-se sobre a matéria em sentido contrário ao entendimento
exarado no Acórdão recorrido, de forma que quanto à realização de compensação de crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários vencidos, ambos da mesma
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001764/2009-72

espécie, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, o Tribunal, na sistemática
dos recursos repetitivos, julgou o recurso especial no 1164452/MG, em 25/08/2010, assentando
a tese de que o disposto na Lei Complementar no 104/2001 somente se aplica às ações
judiciais interposta após sua vigência (11 de janeiro de 2001). Segue a ementa:

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170A DO
CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do
encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do
contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia
judicial, é vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial", conforme prevê o art.170-A do CTN,
vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em
data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC
104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543C do
CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1164452/MG, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
25/08/2010, DJe 02/09/2010)

A Ação Cível pelo rito ordinário que buscou o direito da contribuinte remonta a
data de 14.09.1999 (processo no 1999.61.09.004558-8), conforme consulta ao processo no
sistema informatizado; portanto, antes da vigência da LC 104/2001 (11/01/2001). Destarte,
permitida a compensação com os indébitos reconhecidos na Ação antes do trânsito em julgado.
Assim, por força do disposto no art. 62, § 2o, do RICARF, deve ser adotada para o
presente caso, a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito ao art. 54-3C do
CPC, no julgamento do REsp no 1.164.452, reconhecendo que o direito de crédito do
contribuinte era passível de compensação antes do trânsito em julgado do processo.
Portanto, não há justa razão para manutenção da presente multa isolada, uma vez
que as DCOMPS realizadas não podem ser consideradas como não declaradas, pelo fato de
terem utilizado crédito decorrente de decisão judicial ainda não transitada em julgado. Situação
não que configura a hipótese vedada pelo art. 74, § 12, da Lei 112 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei n°- 11.051, de 2004,
As demais matérias suscitadas em recurso quanto ao direito creditório restam
prejudicadas.

Conclusão
Pelo exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário, para afastar a
impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos dos
autos do REsp no 1.164.452/MG, bem como, para anular a multa isolada lavrada, nos termos
expostos.
É como voto.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001764/2009-72

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital